Tribunal: TJMT
Processo: 1014954-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014954-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS KELVIA DE FIGUEIREDO - CPF: 031.934.801-69 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1014954-19.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Thais Kelvia de Figueiredo

Embargado(s):

Telefônica Brasil S/a

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

Nos juizados especiais não cabe embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso inominado interposto pelo reclamado e afastou a condenação a título de dano moral, restando prejudicado o recurso interposto pela Autora, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega erro
in judicando
pela decisão de segundo de grau ter aplicado matéria não discutida em sede de recurso inominado; existência de decisão
extra petita
e ofensa ao princípio da defesa do consumidor e paridade das armas, além de prequestionar os artigos constitucionais e infraconstitucionais que entende violados.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Diferente do que afirma a Embargante, não houve preclusão consumativa para análise da Súmula 385 do STJ, em grau recursal, visto que o recurso do reclamado teve como pedido a reforma integral da sentença, conforme se segue:

“Em razão do exposto, requer inicialmente o acolhimento da preliminar de prescrição, com a consequente reforma da sentença para extinguir o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Subsidiariamente,
requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, afastando a condenação por danos morais
fixada pelo juízo de 1o piso, uma vez que a Recorrente apenas agiu dentro dos ditames legais.” (sem grifos no original)

Com isso, toda a matéria discutida nos autos foi devolvida ao 2o grau para análise, razão pela qual inexiste qualquer tipo de preclusão para as discussões tratadas nestes autos.

Aliás, o artigo 1013, §§ 1o e 2o, discorre que:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

Para melhor compreensão, no caso concreto, o capítulo impugnado ou matéria impugnada diz respeito a indenização pelos danos morais, assim, todas as questões suscitadas e discutidas no processo, solucionadas ou não, serão objeto de apreciação e julgamento pela turma recursal. Como a restrição preexistente foi matéria de contestação e está contida no capítulo dos danos morais, consequentemente ela pode ser novamente discutida.

No mesmo sentido, não há falar em julgamento
“extra petita”,
pois não há qualquer vício que acarrete a anulação da decisão, uma vez que um dos pedidos constantes nas razões do recurso inominado apresentado pela reclamada foi o de afastamento da condenação arbitrada a título de dano moral, ou seja, a decisão embargada está dentro dos exatos limites dos pedidos formulados pela Recorrente.

Quanto a ofensa do princípio da defesa do consumidor e paridade das armas, vejo que o extrato de negativação foi apresentado juntamente com a contestação, sendo oportunizado a Autora rebatê-lo em sua impugnação, evidenciando a inexistência de qualquer vício.

Outrossim, o artigo 927, IV do CPC, determina que os juízes e tribunais observarão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, logo, constatando-se a existência de anotação preexistente, deve ser aplicada a súmula 385 do STJ.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

No que se refere especificamente ao prequestionamento suscitado, cabe enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
não o acolho
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021